Tribunal: TJMT
Processo: 1003712-26.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003712-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 393.851.831-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá/MT
, para direcionar a obrigação a obrigação de fazer, consubstanciada na aplicação de 03 (três) injeções intravítrea com droga antiangiogênica em olho direito, para o Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão na decisão quanto a solidariedade das partes reclamadas quando excluiu a obrigação de fazer do Município, sendo direcionada somente para o Estado de Mato Grosso.

Ao final requer o acolhimento e provimento integral dos presentes embargos declaratórios, a fim de sanar o vício demonstrado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1003712-26.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Aparecida Conceição da Silva

Embargada(s):

Município de Cuiabá/MT

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação à contradição apontada, destaco que não houve a exclusão do Município como parte ré nos autos, mas apenas o direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimentos de alto custo, conforme constou no voto embargado:

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Município de Cuiabá/MT e DOU-LHE PROVIMENTO, para direcionar a obrigação a obrigação de fazer, consubstanciada na aplicação de 03 (três) injeções intravítrea com droga antiangiogênica em olho direito, para o Estado de Mato Grosso.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023